Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-41.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004082-41.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
-
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais
-

ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES E OBUSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 489 do Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração (Id. 76547452 e Id. 76713953), opostos respectivamente por
BANCO BRADESCO S.A

e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO E OUTRA
contra acórdão que
por unanimidade, proveu parcial o recurso de apelação (Id.50969989).

Embargos Declaração Banco Bradesco (id.n.º 76547452)

O Embargante argumenta que a decisão é omissa, para tanto, alega que a
primeira omissão
consiste no fato de que, foi suscitado nas contrarrazões apresentadas pelo banco, que a cobrança da multa no valor de 2% na forma como foi efetivada pela instituição financeira, possui respaldo legal no art. 52, §1º do Código de Defesa do Consumidor, o qual é expresso ao prever que “As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

Assevera que apesar de constar na decisão que não foi convencionado pelas partes no contrato a cobrança de multa, sendo indevida a sua incidência, a multa no percentual de 2% como foi apresentada pelo banco, possui amparo legal no dispositivo anteriormente citado do diploma consumerista, que foi suscitado pelo banco nas contrarrazões recursais apresentadas, e não foi objeto de apreciação pelo colegiado.

Portanto, que deve ser mantida a sentença proferia pelo juízo singular que decidiu ser legal a cobrança de multa de 2%, já que não há nenhuma vedação para tanto.

Por outro lado, que a
segunda omissão
está configurada no momento em que as partes foram condenadas a arcarem com a sucumbência na forma proporcional de 50%, nos termos do art. 86 do CPC.

Aduz que não observado o fato de que, mesmo em se mantendo o v. acórdão que afastou a cobrança da multa, o suporte dos ônus sucumbenciais deve ficar à cargo exclusivamente do devedor/recorrente, já que o banco decaiu na parte mínima dos seus pedidos, como prevê o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Requer o recebimento e provimento dos presentes embargos, para o fim de, sanando a omissão existente, retifiquem o acordão autorizando a cobrança da multa de 2% efetivada pelo banco, já que possui amparo legal para tanto, bem como devendo o suporte dos ônus sucumbenciais ficarem a cargo exclusivamente do devedor.

Manifestação do Embargado (id.nº 78910959).

Embargos Declaração Adirceu Carlos Jerônimo (id.n.º 76713983)

Em suas razões o Embargante alega em síntese, que o acordão merece ser rechaçado posto que, os documentos solicitados pelo embargantes são de extrema necessidade para o prosseguimento da lide e que o julgamento sem análise dos documentos causará enorme prejuízo.

Aduz que foi requerido oitiva de testemunhas e prova pericial para a comprovação das novações, além de planilhas de descontos que ficam em poder do banco requerido.

Portanto, que claramente demonstrado o cerceamento de defesa.

Destaca que a média é de 12,21% e 298,37%, que nada justifica os percentuais de acima da média, tendo em vista que o banco está utilizando taxa de 12,4498584% a.m e 308,7959320% a.a.

Desta feita, que a Apelação possui motivações e convencimento suficientes para serem analisados com desvelo, merecendo o acordão ponderar os pontos

que não foram acolhidos, tendo em vista a omissão, obscuridade e contradições.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos.

Manifestação do Embargado (id.n.º 78989480),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (Id. 76547452 e Id. 76713953), opostos respectivamente por
BANCO BRADESCO S.A

e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO E OUTRA
contra acórdão que
por unanimidade, proveu parcial o recurso de apelação (Id.50969989).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que ambos os embargantes, como argumento para subsidiar suas irresignações, mencionam que há omissão no Acórdão embargado.

Importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desta feita, o que os embargantes denomina de omissão e contradição diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido os vícios suscitados, restando evidente a intenção dos embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos respectivamente por
BANCO BRADESCO S.A e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO E OUTRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021